Tribunal: TJDFT
Processo: 0754075-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E EXECUÇÃO PENAL ATIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de receptação simples (art. 180, caput, do Código Penal). A impetrante alega ausência de fundamentação contemporânea, desproporcionalidade da medida em face da pena máxima do delito e existência de condições pessoais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) subsistem os requisitos da prisão preventiva para a garantia da ordem pública diante do histórico criminal do paciente; (ii) a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se suficiente; e (iii) a ausência de designação imediata de audiência configuraria excesso de prazo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da custódia cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade social do agente, evidenciada pela reincidência em crimes patrimoniais e pela existência de condenação anterior com trânsito em julgado.
4. O paciente ostenta execução penal ativa com mais de 11 anos de pena a cumprir em regime fechado, tendo voltado a delinquir supostamente em gozo de liberdade condicional, o que demonstra o risco de reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
5. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a segregação cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
6. O requisito da contemporaneidade está satisfeito pela persistência dos motivos que ensejaram o decreto prisional, inexistindo fato novo que altere o quadro fático-jurídico.
7. Não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o processo tramita regularmente, tendo sido constatada a realização de audiência de instrução e julgamento em data recente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"1. A reincidência e a existência de execução penal ativa em regime fechado constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. 2. Condições pessoais favoráveis não autorizam, por si sós, a revogação da custódia quando demonstrada a periculosidade concreta do agente e a insuficiência de medidas cautelares diversas."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, arts. 282, § 6o, 312, 313, I e II, 315 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC Coletivo no 143.641/SP; STJ, AgRg no HC 775.433/SP; TJDFT, Acórdão 1828848, Rel. Josapha Francisco dos Santos; TJDFT, Acórdão 2076644, Rel. Leila Arlanch.